Tribunal: TJBA
Processo: 8030101-65.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030101-65.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

APELADO: ANDERSON DE MATOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELLO MOUSINHO JUNIOR

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. TAXA DE JUROS QUE FOGE A MÉDIA DE MERCADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente ação revisional movida por ANDERSON DE MATOS SANTOS.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal reside na legalidade da taxa de juros contratada (2,56% a.m. e 35,36% a.a.) e na possibilidade de sua revisão judicial com base na média de mercado do Banco Central, bem como a utilização da TAXA SELIC para devolução de eventual saldo contratual em favor do consumidor.

III. Razões de decidir: O contrato firmado entre as partes caracteriza relação de consumo, o que autoriza a revisão judicial das cláusulas contratuais em caso de desequilíbrio. A taxa contratada (2,56% a.m.) superou em mais de 1,5 vez a média de mercado do período (1,62% a.m.), justificando a intervenção judicial. A jurisprudência consolidada do STJ admite revisão de juros em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a desvantagem excessiva ao consumidor. A sentença recorrida limitou-se a aplicar corretamente os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes, reconhecendo a abusividade diante do descompasso entre a taxa contratada e a média de mercado. Quanto à aplicação da Taxa SELIC, verifica-se que a sentença já estabeleceu corretamente os critérios de correção do indébito, conforme artigos 389 e 406 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "É cabível a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios em contrato bancário quando constatado descompasso a taxa média de mercado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030101-65.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como apelado ANDERSON DE MATOS SANTOS.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.